Tribunal: TRF3
Processo: 0002285-55.2007.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
626/1006)

0002285-55.2007.4.03.6125

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002285-55.2007.4.03.6125

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DROGARIA BENATTO OURINHOS TDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE FERNANDES PALMAS - SP192712-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão no r. Acórdão ao deixar de enfrentar o objeto do recurso de apelação, qual seja, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Assegura que o Conselho exequente acatou o mérito da sentença quanto a extinção da execução fiscal em razão da ausência de comprovação de notificação de lançamento dos débitos.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002285-55.2007.4.03.6125

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE FERNANDES PALMAS - SP192712-A

APELADO: DROGARIA BENATTO OURINHOS TDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação. Segue a ementa (ID 344288262):

DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA E ANUIDADES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (1) verificar se a ausência de comprovação da notificação do contribuinte acerca do lançamento das multas administrativas e anuidades acarreta a nulidade da certidão de dívida ativa e da execução fiscal; (2) honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anuidades devidas aos Conselhos Profissionais têm natureza jurídica tributária e, portanto, estão sujeitas ao lançamento tributário. Para a constituição do crédito, é necessária a notificação do contribuinte, sendo suficiente, para tal, a comprovação da remessa do carnê com o valor da anuidade.

4. O mesmo entendimento é aplicado no que diz respeito às multas administrativas. O lançamento de ofício é aperfeiçoado após o envio comprovado da notificação ao endereço do contribuinte.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte estabelece que a constituição válida do crédito exige a comprovação da remessa da notificação ao endereço do sujeito passivo, sendo insuficiente a mera ciência da autuação.

6. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, incumbindo ao exequente comprovar a regular notificação.

7. No caso, o exequente, intimado para apresentar prova da notificação, não juntou documentos que comprovassem a remessa dos carnês ou boletos, configurando irregularidade na constituição do crédito e nulidade do título executivo.

8. Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação não provida. Honorários majorados em 1%.

10. Tese de julgamento: O lançamento de ofício de multas administrativas e anuidades por Conselhos Profissionais exige a notificação do profissional, cuja remessa deve ser comprovada pelo exequente. A ausência de comprovação da notificação afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA e acarreta a nulidade da execução fiscal. Majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Legislação relevante citada: CTN, arts. 202, III, e 204; Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, III, e 3o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp n. 2.057.234/RS, j. 20/6/2022, DJe de 22/6/2022, rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003823-98.2020.4.03.6102, j. 06/10/2023, DJEN DATA: 16/10/2023, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0035360-30.2015.4.03.6182, j. 09/09/2022, Intimação via sistema DATA: 12/09/2022, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007564-86.2010.4.03.6102, j. 02/07/2024, Intimação via sistema DATA: 04/07/2024, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003871-57.2020.4.03.6102, j. 07/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO.

O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora embargante (ID 358071484), aponta omissão no v. Acórdão ao deixar de enfrentar o objeto do recurso de apelação, qual seja, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Assegura que o Conselho exequente acatou o mérito da sentença quanto a extinção da execução fiscal em razão da ausência de comprovação de notificação de lançamento dos débitos.

Resposta (ID 359098712).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“No caso dos autos, devidamente intimado para comprovar a notificação válida dos lançamentos (ID 343416905), o exequente deixou de juntar documentos que provassem a remessa dos carnês/boletos.

Diante da ausência de comprovação de notificação válida, é o caso de reconhecer a nulidade do título executivo.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão no r. Acórdão ao deixar de enfrentar o objeto do recurso de apelação, qual seja, a condenação do exequente em honorários sucumbenciais. Assegura que o Conselho exequente acatou o mérito da sentença quanto a extinção da execução fiscal em razão da ausência de comprovação de notificação de lançamento dos débitos.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

6. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão